Tribunal: STF
Processo: AI 401254
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petição protocolada pelo Estado do Rio de Janeiro pela qual requer "seja chamado o feito à ordem" em razão de decisão proferida pelo eminente Min. Marco Aurélio, em 24/08/2018 (e-doc. 14).



    2. Afirma o peticionante que tal decisão monocrática foi proferida por equívoco. Alega que os autos foram conclusos ao Min. relator para análise de embargos de declaração opostos contra decisão da Primeira Turma, mas este proferiu decisão monocrática acerca de recurso diverso, que já havia sido julgado (e-doc. 15).



    3. Intimados, manifestaram-se os peticionados pela intempestividade da petição, alegando que essa sequer poderia ser apreciada como agravo regimental. No mérito, sustentam que a decisão monocrática discutida está em consonância com a jurisprudência do STF (e-doc. 19).



    4. Para melhor exame da controvérsia, faz-se necessário esclarecer, de maneira breve, o trâmite deste feito no STF.



    4.1. Os autos chegaram a esta Corte em razão da interposição, pela parte ora peticionada, de agravo de instrumento contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, autuado no STF como AI nº 401.254/RJ (e-doc. 2, p. 6-12).



    4.2. O primeiro Relator do feito, o e. Min. Moreira Alves, proferiu decisão com dispositivo pelo qual foi provido o agravo e determinada sua conversão em recurso extraordinário "para dele conhecer e lhe dar provimento" (e-doc. 5, p. 25).



    4.3. Mencionada decisão foi atacada por meio da AC nº 276/RJ, de relatoria do e. Min. Marco Aurélio. Após debates da Primeira Turma acerca da existência de erro material na decisão objeto de tais autos, foi acordado o conhecimento da ação cautelar como pedido de correção de erro material e, por unanimidade, a requisição dos autos do AI nº 401.254/RJ, convertido em recurso extraordinário, para exame cabível (e-doc. 10, p. 158-176).



    4.4. Em razão da conversão do AI nº 401.254/RJ em recurso extraordinário, houve autuação do recurso como RE nº 491.657/TJ. No referido RE, na análise do pedido de correção de erro material acima citado, decidiu a Primeira Turma por corrigi-lo, para assentar o desprovimento do agravo de instrumento (e-doc. 5, p. 55-60). 



    4.5. Transcrevo, por oportuno, o voto do Min. Marco Aurélio, proferido nessa ocasião, voto esse acolhido à unanimidade pela Primeira Turma desta Corte:



    "Esclareço que se faz em jogo a correção de alegado erro material. Mediante decisão da lavra do ministro Moreira Alves, o agravo de instrumento interposto pelo espólio e outros foi apreciado, vindo à balha pronunciamento em relação ao qual se diz verificado o erro material. Passando ao deslinde da controvérsia, atenho-me ao que contido na decisão que se diz equivocada (folha 299 do agravo):



    DESPACHO: 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se alega ofensa ao artigo 100, § 1º, da Constituição por ter o acórdão recorrido entendido que são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório judicial e do seu efetivo pagamento no prazo estabelecido pela Constituição.



    2. Ora, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 298.616, firmou entendimento no sentido de que não são devidos tais juros moratórios, uma vez que, nesse caso, não se caracteriza inadimplemento por parte do Poder Público.



    Dessa orientação, portanto, divergiu o acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, e com base no artigo 544, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo e o converto em recurso extraordinário, para nos termos do art. 557, § 1º-A, do referido Código, dele conhecer e lhe dar provimento.



    Publique-se



    Brasília, 13 de novembro de 2002.



    Ministro Moreira Alves



    Relator



    A toda evidência, configura-se o equívoco no tocante ao conteúdo do item 3. Realmente, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 298.616-0/SP, o Plenário concluiu tal como retratado no item 2 da decisão do ministro Moreira Alves. Na oportunidade, fiquei vencido, na companhia honrosa do ministro Carlos Velloso.



    Ora, a alusão ao citado precedente, explicitando-se, mais, que a premissa foi a inexistência do inadimplemento por parte do poder público, conduziria ao desprovimento do agravo. Entrementes, tudo leva a crer que o ministro Moreira Alves tomou o mencionado recurso como interposto pelo Estado e não pelos beneficiários dos referidos juros que o Plenário já proclamou não incidirem.



    Corrijo o erro material verificado para assentar o desprovimento do agravo de instrumento. É como voto na espécie." (e-doc. 5, p. 56-57).



    4.6. Assim, o agravo de instrumento interposto pela parte ora peticionada foi desprovido por decisão da Primeira Turma proferida em 23/10/2007 (e-doc. 5, p. 55).



    4.7. Em desfavor desse acórdão, foram opostos embargos de declaração pela parte ora peticionada (e-doc. 5, p. 63-69).



    4.8. Após a apresentação de manifestação da ora peticionante, o Min. Marco Aurélio determinou a retificação da autuação do feito, em despacho datado de 13/03/2017, tendo em vista que a correção do erro material, realizada pela Primeira Turma (e-doc. 5, p. 55-60), tornou prejudicada a conversão do feito em recurso extraordinário (e-doc. 5, p. 82).



    4.9. Por essa razão, o processo retomou seu trâmite como AI nº 401.254/RJ (e-doc. 5, p. 83) e, após conversão dos autos físicos para o meio eletrônico (e-doc. 12), foram novamente enviados ao Ministro Relator.



    5. Diante desse quadro, encontram-se pendentes de julgamento os embargos de declaração, opostos pelo Espólio de José Emygdio de Oliveira e outros (e-doc. 5, p. 63-69), contra o acórdão proferido pela Primeira Turma (e-doc. 5, p. 55-60), pelo qual foi desprovido o agravo de instrumento interposto pela mesma parte (e-doc. 2, p. 6-12).



    6. Nesse contexto, fica claro que a decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio, em 24/08/2018, foi por erro material, seja porque tratou de recurso extraordinário que não estava em trâmite na Corte (uma vez que o agravo de instrumento que buscava sua admissão foi desprovido), seja porque cabia à Primeira Turma analisar os embargos de declaração opostos contra o acórdão por ela proferido.



    7. Ante a constatação da ocorrência de erro material, desnecessário o conhecimento da petição em análise como agravo regimental, tampouco cabível falar em intempestividade, uma vez que esse erro é sanável a qualquer tempo e mesmo de ofício. Nesse sentido, precedentes do Pleno desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 14/1996 E 53/2006. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO, INOVAÇÃO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA NÃO-SURPRESA. 1. Uma vez constatado erro material, sua correção é medida que se impõe, não se sujeitando a preclusão, nos termos dos arts. 494, I, do CPC de 2015 e 96, §6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Os termos da fundamentação da decisão que julgou a presente ação cível originária foram no sentido de que o recálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) deveria se estender durante toda a vigência da Lei 9.424/96, isto é, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 53/2006, quando foi criado o FUNDEB. 3. A mera correção de mero erro material não se convola em reformatio in pejus ou ofensa aos princípios da não-surpresa e da segurança jurídica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ACO nº 683-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 19/02/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO (ART. 463, II, DO CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR DE OFÍCIO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de serem incabíveis embargos de declaração em face de decisões do Plenário Virtual. Precedentes: AI 855810 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013; RE 630152 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013; RE 676924 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013. (...) 3. O art. 463, II, do CPC permite a correção, de ofício, de erros materiais em decisões já proferidas, o que se impõe na situação em que suprimida, por equívoco, a parte final de voto cuja fundamentação já permitia concluir o conhecimento e provimento de agravo, bem como o provimento de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração acolhidos para corrigir, de ofício, erro material (art. 463, II, do CPC), e fazer constar do dispositivo do decisum: “Agravo conhecido e provido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.”



    (ARE nº 694.294-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/09/2014, p. 17/10/2014).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E A SUA CONCLUSÃO. Patente a ocorrência de erro material no acórdão dos embargos de divergência, impõe-se sua retificação, possível a qualquer tempo. Questão de ordem que se resolve explicitando que os embargos foram conhecidos e recebidos, para o fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento.”



     (RE nº 168.684-ED-EDv-QO/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 09/11/2000, p. 1º/08/2003).



    8. Ante o exposto, revogo a decisão monocrática proferida em 24/08/2018 (e-doc. 14).



    9. À Secretaria Judiciária, para cancelar o incidente de agravo regimental e criar outro, referente aos embargos de declaração pendentes de análise (e-doc. 5, p. 63-69).



    10. Após, retornem os autos conclusos para análise dos mencionados embargos de declaração, a serem julgados pela Primeira Turma desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator